Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-93.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002329-93.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS - CPF: 006.368.841-71 (APELADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.099.354/0001-38 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.099.354/0001-38 (APELADO), CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS - CPF: 006.368.841-71 (APELANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – DESISTÊNCIA UNILATERAL POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL COM RETENÇÃO DE VALORES – MULTA DE 25% SOBRE MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – MARCO TEMPORAL DA RESCISÃO – SENTENÇA – MARCO DIVISOR DAS RESPONSABILIDADES SOBRE IPTU – INÍCIO DAS TRATATIVAS PELA VIA EXTRAJUDICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS – ART. 86,
CAPUT
, DO CPC –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, mas tal hipótese autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

Se a rescisão do
contrato
de compra e venda se deu por desistência do promissário comprador, por não ter mais condições de pagar as prestações, deve ser aplicado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dos valores
pagos
, conforme entendimento jurisprudencial.

O marco temporal para a rescisão contratual é, no caso, a data da sentença, todavia, com a ressalva de que, para fins de responsabilidade pelo IPTU e outros tributos, o divisor de águas deve ser a data do início das tratativas extrajudiciais, até mesmo porque, tal obrigação apenas poderia ser imposta à compradora a partir do momento que efetivamente teve a posse do bem, o que não ocorreu no caso, uma vez que a adquirente desistiu do negócio antes de receber o imóvel.

Não se pode considerar como mínima a sucumbência da promitente compradora, mas sim recíproca, pois ambas as partes saíram vencedoras e vencidas, nos termos do art. 86,
caput,
do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002329-93.2022.8.11.0040

APELANTES: SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS.

APELADAS: CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS, SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e
CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS,
ambos

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Danos Morais n. 1002329-93.2022.8.11.0040, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos, para determinar a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, que tem como objeto o lote urbano n. 78, localizado no Loteamento Reserva Jardim, em Sorriso/MT, consolidando a posse à empresa vendedora.

A sentença ainda condenou a promitente vendedora a restituir à promitente compradora o valor pago por esta, deduzindo a multa no importe de 10% sobre o montante efetivamente pago, bem como os tributos incidentes no período em que a promitente compradora exerceu a posse do imóvel.

Por fim, a sentença considerou a sucumbência mínima da promitente compradora, apenas quanto aos danos morais, e condenou a promitente vendedora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor que sucumbiu a promitente vendedora.

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. recorre aduzindo, preliminarmente, litispendência e, subsidiariamente, que seja considerado na lide secundária apenas o pedido de indenização por danos morais, que foi rejeitado, corrigindo-se o ônus sucumbencial.

No mérito, pede pela majoração do percentual de retenção a título de multa contratual para 25% do montante adimplido, e, ainda, pela redistribuição do ônus sucumbencial, considerando que a parte contrária também foi vencida e decaiu em parte dos seus pedidos, bem como seja mantida a responsabilidade do IPTU sobre a promitente compradora.

CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS, por sua vez, recorre a fim de ver estabelecido o marco temporal da rescisão contratual, pleiteando seja a data do pedido de distrato formulado extrajudicialmente (18/10/2018), para todos os fins, inclusive no que implica à retenção do IPTU.

C
ontrarrazões ID. 187405690 e 187405691, pelo desprovimento dos Recursos interpostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023